Tribunal: CARF
Processo: 23034.021591/2001-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o. Assim, não é possível apresentar documentos em sede recursal.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021591/2001-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
SWEDISH MATCH DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
GRAU
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o. Assim, não é possível apresentar documentos em sede recursal.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021591/2001-56
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021591/2001-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SWEDISH MATCH DO
BRASIL S.A. contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para expurgar
as competências referentes ao exercício de 1998, totalizando o crédito tributário em R$
32.296,76 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), por motivo
de constatação de irregularidades verificadas no recolhimento do salário-educação.
Em sua peça impugnatória (f. 89/90) pediu a nulidade do lançamento, eis que
todos os valores exigidos já teriam sido devidamente recolhidos. À impugnação acostados
documentos que comprovariam o recolhimento – Documento de arrecadação FNDEs Salário-
educação e demonstrativos às f. 91/198.
Ao apreciar as razões declinadas, proferida a Informação n° 1501/2004
CGEARC (f. 199/200), a qual constatou que “(...) houve inobservância por parte da empresa
quanto à legislação de regência, no que se refere à manutenção da modalidade "Escola Própria",
(...)” (f. 199), tendo sido os valores lançados apurados a partir de “(...) consultas realizadas em
documentos existentes na escola, quais sejam: Relação de Alunos Cadastrados-RAC; Cadastro
dos Alunos-CA; Nota de Prestação de ServiçoNPS; Relação de Alunos Beneficiários-RB e as
deduções por ela efetuadas, conforme explanado por meio da Informação n° 298/2003/SUSME,
fls. 27 e 28.” (f. 200).
Considerado que houve legalidade no lançamento, por ter levado em
consideração as “(...) diferenças apuradas entre as deduções efetuadas e as aplicações realizadas
em prol da unidade escolar, mantida às expensas da empresa retro, excetuando-se as
competências referentes ao exercício de 1998, cujos recolhimentos foram efetuados via Depósito
Judicial, fls. 169/170.” (f. 200). Sendo assim, expurgadas as competências “referentes ao
exercício de 1998, de acordo com o Quadro de Atualização de Débitos, fls. 171 e 172,
informando que o crédito tributário perfaz um montante de R$ 32.296,76 (trinta e dois mil,
duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos).” (f. 200)
Intimado da decisão interpôs recurso (f. 229/234), informando ter localizado
documentos após a prolatação da decisão, pedindo fosse determinada
a baixa dos autos à Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME, para que, retomado-se o processo
investigativo, seja oficiado o Departamento Regional de
Educação do Estado de Pernambuco, solicitando a este órgão
os documentosrelacionados na correspondência anexa, que se
encontram e poder deste e servem para confirmar que a
Escola Jules Ponsinet funcionou regularmente após o ano de
1998.
Em caráter subsidiário, que requisitados documentos ao Departamento
Regional de Educação do Estado de Pernambuco.
A Procuradoria Federal do FNDE (f. 253/255) emitiu parecer afirmando que
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021591/2001-56

novos documentos foram encontrados pela empresa, os quais,
segundo alegação da mesma, comprovam a regularidade dos
recolhimentos.
No episódio em questão, é imperioso que se realize análise
técnica pelo órgão técnico correspondente da documentação
apresentada pela empresa, porquanto não configura hipótese
de análise jurídica. De tal modo, é prudente que antes de
qualquer decisão pelo Conselho Deliberativo, seja verificada
a documentação juntada pela recorrente.
Assim, não obstante a análise técnica realizada através do
órgão competente em sede de defesa e tendo em vista que o
recurso em nada inova em relação à alegação inicialmente
apresentada pela contribuinte, opinamos pelo conhecimento
do Recurso, por estar em
consonância com os requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 3.142, de 16 de agosto de 1999.
Entretanto, no mérito, vislumbramos duas possibilidades,
quer seja, se em análise realizada da documentação
apresentada pela recorrente restar comprovado o pagamento
do débito, o Recurso deverá ser provido, já que estará
configurada a perda do objeto da cobrança com a extinção do
crédito tributário. Noutro passo, se desempenhada apreciação
pelo órgão técnico competente dos documentos juntados pela
empresa e confirmada a insubsistência das afirmações da
mesma, recomendamos o não provimento do Recurso. (f.
254/255)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Consabido ainda que o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é claro ao
determinar que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob
pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo
dispositivo. A correspondência acostada apenas em grau recursal, que sinalizaria a possibilidade
de o Departamento Regional de Educação do Estado de Pernambuco data de 20 de março de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021591/2001-56

2001 (f. 236), ao passo que a peça impugnatória interposta em 3 de março de 2004 (f. 89). Por
não se tratar de documento novo, há de ser indeferida a juntada.
Diferentemente do que consubstanciado no parecer do FNDE, não há
documentação juntada pela ora recorrente que poderia ser submetida à análise técnica. O que
afirma, em verdade, é que a correspondência que arrola uma série de documentos, juntada apenas
em grau recursal (f. 236), “demonstra[ria] a possibilidade de comprovação da regularidade da
empresa para com os recolhimentos efetuados a título de salário-educação, mediante os
documentos que se encontram em poder do Departamento Regional de Educação do Estado de
Pernambuco.” (f. 233)
Tanto é assim que os pedidos formulados são no sentido de que seja oficiado o
Departamento Regional de Educação do Estado de Pernambuco para acostar aos autos aos
provas que lhe incumbia apresentar.
Não tendo sido deferida a juntada do documento extemporaneamente
apresentado, esvaziado o objeto do presente recurso voluntário, que não preenche os
pressupostos de admissibilidade, por flagrante inovação recursal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital